Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712451-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA NACIONAL AGRAVADO: ACADEMIA PARQUE FITNESS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 16124292, pags. 4/9), interposto pela Ré, IGREJA PRESBITERIANA NACIONAL, contra a decisão interlocutória (ID 61846221, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação revisional de contrato de locação c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, sob o n. 0711806-21.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. Como consequência desta resolução, o Juízo de origem determinou à Ré, no que concerne à execução do contrato de locação de bem imóvel, mantido com a Autora, ACADEMIA PARQUE FITNESS S/A, para “para limitar, ao patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do valor vigente, o aluguel mensal, devido pela autora, até que sobrevenha a cessação do ato que determinou a suspensão das suas atividades empresariais”. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal e determinando a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso (ID 16292430, pags. 93/100). Em razão da decisão monocrática retro ter sido prolatada com erro material, esta relatoria revogou-a, integrando, através de novo provimento, em suma, nos seguintes termos (ID 16422799, pags. 119/120): (...) Desta forma, em cognição sumária, característico deste momento processual, não antevejo a verossimilhança das alegações da parte Autora, ora Agravada, exposta na exordial, a ensejar aplicação imediata dos arts. 317 e 479 do CC e consequente concessão da tutela de urgência nos termos em que deferida no Juízo de origem. Contudo, diante do caso concreto, o pedido da parte Ré, ora Agravante, se estabelece, por livre disposição, numa redução no patamar de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do aluguel, em contraposição à redução de 75% (setenta e cinco por cento) estabelecida pelo Juízo de origem na decisão recorrida, o que deve ser acatado. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para reduzir o valor do aluguel para 70% (setenta por cento) do valor fixado em contrato. (...) Novamente, esta relatoria estimulou a autocomposição dos litigantes, nos seguintes termos: (...) Importante ressaltar que não há óbice para que as partes propugnem a solução extrajudicial do presente conflito, o que até se recomenda, diante da situação excepcional conjuntural para atendimento do melhor interesse dos envolvidos. (...) A Autora apresentou Resposta ao recurso, requerendo, em suma, a revisão da decisão monocrática com, concomitante, restabelecimento da decisão interlocutória, prolatada pelo Juízo a quo (ID 17105165, pags. 129/138). Compulsando os autos de origem (processo no 0711806-21.2020.8.07.0001), verifica-se que tanto na petição inicial, como na contestação e na réplica, nenhuma das partes “manifestaram, expressamente, desinteresse na composição consensual”, nos termos do art. 334, § 4o, I, do CPC (ID’s 61810299, 63731400 e 65863168, dos autos originários). Ademais, emerge dos autos originários que o Juízo a quo determinou a designação de audiência de conciliação, a qual foi agendada para o dia 28/09/2020; tendo o ato ordinatório sido publicado no DJe[1] em 18/08/2020 (ID’s 68991725, 69879578 e 70101902, dos autos originários). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, atento ao dever de estimular a autocomposição, a qualquer tempo, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o e 139, V, ambos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do recurso até a audiência de conciliação designada pelo Juízo a quo, de acordo com o art. 313, V, “b” (primeira parte), do CPC. Nesse sentido, necessário se faz que se aguarde o resultado da tentativa de autocomposição, para que se julgue o mérito recursal, ante a incidência do princípio do aproveitamento dos atos processuais, nos termos do art. 188 do CPC, em razão da inexistência de maiores prejuízos às partes processuais em aguardar, por menos de 25 (vinte e cinco) dias, a realização da audiência de conciliação. Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que inexistirá riscos para a saúde dos representantes judiciais dos litigantes pois, em que pese a pandemia que ensejou a presente ação revisional, a realização da audiência está prevista por meio eletrônico, nos termos do art. 334, § 7o, do CPC. Ante o exposto, determino que se suspenda o trâmite do presente recurso até a realização da audiência de conciliação, designada para o dia 28/09/2020, nos termos dos arts. 313, V, “b” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC. Por conseguinte, determino que se oficie ao Juízo a quo, a fim de que o mesmo informe a esta relatoria o resultado da tentativa de autocomposição. Publique-se e intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2020/153.pdf#page=0&gt;. Acesso em 03 set. 2020. Brasília, 3 de setembro de 2020 15:43:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador